Tribunal: TJPA
Processo: 0800359-95.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800359-95.2021.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA, JHON LENON FERREIRA AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E IV, C/C ART. 157, §2º-A, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. PENA-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. CRITÉRIOS JUDICIAIS IDONEAMENTE FUNDAMENTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a autoria imputada aos apelantes, se as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima.

2. Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva.

3. Inexiste qualquer equívoco a ser sanado na tão bem lançada dosimetria penal imposta aos recorrentes.

4. Não importa
bis in idem
a utilização de sentença condenatória transitada em julgado para negativação dos maus antecedentes, e de outra condenação remanescente, passada em julgado, para reconhecimento da agravante da reincidência. Precedentes.

5. A utilização do número de agentes ou da qualificadora de restrição à liberdade da vítima para o incremento da reprimenda primária, não importa,
in casu
, em indevido
bis in idem
, posto que, como frisado pelo Juízo
a quo,
tais circunstâncias não foram empregadas para elevação da sanção na terceira fase do cálculo penal, oportunidade na qual a pena restou acrescida na fração taxativa de 2/3 (dois terços), em decorrência do reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e nove de novembro a seis de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Antônio Júlio Ferreira de Oliveira
e
Jhon Lenon Ferreira Amorim
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA (ID 5962550), que os condenou, ambos como incursos nas sanções punitivas do tipo penal insculpido no art. 157, §2º, incisos II e IV, c/c art. 157, §2º-A, todos do Código Penal Brasileiro, às seguintes reprimendas:

-
Antônio Júlio Ferreira de Oliveira,
à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 273 (duzentos e setenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do menor salário em vigor à época do delito; e,

-
Jhon Lenon Ferreira Amorim,
à sanção definitiva de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 5962466) que no dia 27 de janeiro de 2021, durante a madrugada, na Rodovia BR 010, às proximidades da zona rural do Município de Ulianópolis/PA, os apelantes em comento, na companhia de outros dois sujeitos não identificados, munidos de arma de fogo, interceptaram um caminhão da marca M. Benz/16211, placas BTS 6100, pertencente ao Grupo Atacadista Mateus, que trafegava no sentido Paragominas/Ulianópolis, e subtraíram a carga de produtos alimentícios que vinha sendo transportada no veículo.

Relata que os meliantes encontravam-se em um veículo marca FIAT/UNO VIVACA, cor branca, placas PZO 1742, momento em que parearam com o caminhão pertencente ao Grupo Mateus e efetuaram disparos de arma de fogo para o alto, fazendo o condutor do caminhão parar. Que dois dos assaltantes entraram no caminhão, munidos de arma de fogo, enquanto os demais permaneceram no veículo Fiat/UNO. Que o recorrente Antônio Júlio foi reconhecido pela vítima como aquele que empunhava arma de fogo, possivelmente de calibre 38.

Assevera que os assaltantes obrigaram a vítima A.J.O.M., Condutor do caminhão, a trafegar no sentido Paragominas até um ramal na zona rural, ocasião em que um dos meliantes assumiu a direção do veículo, enquanto a vítima permaneceu com um terceiro. Que, após, um dos assaltantes retornou e levou a vítima até outro ramal, onde o caminhão encontrava-se atolado. Que, na oportunidade, os sujeitos colocaram pequena parte da carga roubada no veículo FIAT/UNO, enquanto a outra parte ficou jogada no chão. Em seguida, a vítima foi conduzida até a BR 010, momento em que foi liberada e caminhou até o Posto Roda Vida.

Acrescenta a proemial que, somente em 29/01/2021, por volta das 13h, após buscas incessantes, a Polícia Militar logrou êxito em efetuar a prisão dos apelantes Antônio Júlio e Jhon Lenon. Que tal prisão só foi possível em virtude da identificação do veículo FIAT/UNO, que se encontrava abandonado no interior de um lote, na Rua Waldemar Pereira Silva, no bairro Nagibão, em Paragominas/PA. Que, na ocasião, transitavam pela rua os recorrente em epígrafe, os quais após detenção, informaram onde se encontrava a carga roubada. Que, ao chegarem ao local mencionado, os policiais apreenderam: 125 (cento e vinte e cinco) fardos de lei em pó, marca CGL, contendo 10 (dez) pacotes de leite em cada fardo; 13 (treze) fardos de flocão, da marca Nutritiva, contendo 20 (vinte) unidades cada fardo; 10 (dez) caixas de extrato de tomate, da marca Quero, com 24 (vinte e quatro) unidades em cada caixa.

Destaca, por derradeiro, que o recorrente Jhon Lenon informou que havia comercializado 04 (quatro) caixas de óleo, marca Concórdia, contendo 20 unidades em cada caixa, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) cada, para o comércio do nacional Evanis dos Santos, o qual confirmou a compra sob alegação de não saber que se tratava de produto do crime, posto que uma caixa de óleo custa R$ 140,00 (cento e quarenta reais).

Em
razões recursais
(ID 5962621), clama a defesa pela absolvição dos recorrentes, em face da negativa de autoria apresentada e em virtude da fragilidade de provas, já que sequer foram presos em flagrante delito, tampouco encontrados com objetos que presumissem serem eles os autores do crime. Salienta, ainda, que o delito foi praticado durante período noturno e em local de com ausência de iluminação, bastante a impossibilitar a identificação, por parte da vítima, dos verdadeiros autores do ilícito.

No mais, pugna pela reforma da dosimetria, a fim de que seja minorada a pena inicial, como o acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável.

Requer a expressa manifestação desta Corte acerca de todos os argumentos trazidos.

Em
contrarrazões
(ID 5962624), o RPM pronuncia-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos,
opina pelo desprovimento dos apelos de Marcelo Fernando Batalha dos Santos, Tiago Nunes do Espírito Santo e Cleiton Henrique Vieira de Souza, devendo ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos; e
pelo parcial provimento
do apelo de Douglas Ferreira Franco, devendo ser a sentença reformada apenas no que diz respeito à preponderância da circunstância atenuante sobre a agravante.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição dos recorrentes, em face da negativa de autoria apresentada e em virtude da fragilidade de provas, já que sequer foram presos em flagrante delito, tampouco encontrados com objetos que presumissem serem eles os autores do crime. Salienta, ainda, que o delito foi praticado durante período noturno e em local de com ausência de iluminação, bastante a impossibilitar a identificação, por parte da vítima, dos verdadeiros autores do ilícito.

Razão não assiste à defesa em sua pretensão.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 5962430, pág. 43); do Auto de Entrega (ID 5962430); e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

De igual forma no tocante à
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima
Adalberto Júnior de Oliveira Martins,
em audiência judicial, enfatiza que, por volta de 23 horas, nas proximidades da cidade de Ulianópolis foi abordado pelos cidadãos. Que três desceram do carro e um deles ficou dirigindo o carro, interceptaram o caminhão que estava dirigindo. Mandaram-no retornar sentido Paragominas. Foram 2 com ele, que foi dirigindo mais 15 a 20 km. Posteriormente, falaram para ele descer e lhe colocaram dentro do carro pequeno até chegar no ramal, ficando neste lugar com mais um dos assaltantes por algumas horas. Depois vieram buscá-lo e lhe levaram para onde estava o caminhão atolado, em outro ramal. A vítima teve que desatolar o caminhão, nesse momento, eles estavam tirando a carga do caminhão. Posteriormente, chegando em outra parte do ramal, terminaram de retirar a carga e liberaram a vítima por volta de 04h30min. A carga era de gêneros alimentícios, levaram só a metade. Para que a vítima parasse o veículo, os cidadãos chegaram atirando para cima, mandando ele encostar. Quanto aos que ficaram com a vítima no veículo, estavam armados, tendo reconhecido na Delegacia o que ficou com ele no ramal (...). Respondeu que eles não levaram sua carteira, só queriam a carga. Descreveu algumas características do homem que ficou com ele no ramal: cerca de 1,60m, pardo e um pouco forte, estava sem máscara (...), porém seus comparsas estavam de máscara. O prejuízo foi cerca de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mas já foi recuperada toda a carga, devolveram o caminhão. Respondeu que mudou sua rotina porque hoje tem medo de viajar à noite, na estrada sempre está com receio de assalto (...). O veículo usado pelos assaltantes foi um FIAT UNO branco, todos estavam com arma de fogo. O que estava com ele, possuía um revólver. Respondeu que não tinha iluminação no local, mas conseguiu ver o réu que estava com ele, que estava sem máscara. Estava transportando mercadoria para o grupo MATEUS.

A corroborar a narrativa apresentada pela vítima, cite-se o depoimento do Policial Militar
Clésio Martins da Silva,
o qual,

em juízo, relata que

no dia da prisão já sabia do fato criminoso, pois a vítima e o representante do Mateus haviam procurado a polícia militar e passado as características dos cidadãos. Em ronda pelo bairro Nagibão, visualizaram o veículo (FIAT UNO branco), uns dois dias depois, dentro de um quintal, escondido, e os suspeitos estavam nas proximidades do carro, muito nervosos. Disse que já conhecia o réu JHON LENON de outras prisões. (...) Foram encontradas mercadorias. O ANTÔNIO foi quem falou sobre o barraco que estava a maior carga, que era o leite. O JHON LENON falou que tinha vendido as caixas de óleo para um comerciante, que inclusive também foi conduzido. Não foi encontrado arma com eles. (...). Informou que não lembra se todas as mercadorias foram devolvidas e que não havia registro de roubo do veículo branco. (...).

Não destoa a narrativa apresentada pela testemunha
Evanis dos Santos Brito Soares,
a qual, em juízo, confirma ter comprado 04 (quatro) caixas de mercadorias, mas não conhece os cidadãos envolvidos no fato criminoso. Que depois que comprou, falaram que provavelmente a origem era de roubo. Após três dias que comprou as mercadorias foi encaminhado para a Delegacia. Informou que é dono da mercearia Progresso do bairro do Nagibão. Que comprou 04 (quatro) caixas por R$ 100,00 (cem reais) cada caixa. Disse que achou barato, porque a caixa do óleo estava R$ 170,00 (cento e setenta reais), mas devolveu o óleo. Que não sabe informar o nome do vendedor. (...). Havia um rapaz no FIAT UNO branco e, inclusive, esse veículo estava na Delegacia. (...). Eles nunca haviam oferecido nada para eles. Um deles via passando sempre pelo bairro.

Ressalte-se o depoimento da testemunha
Francimar Saturnino Alves
, a qual, em audiência de instrução, afirma que um veículo teria sido abandonado em um terreno ao lado da sua casa. Que não viu quem abandonou o veículo, amanheceu lá. Não tomou conhecimento do roubo. Que a polícia revistou a sua casa, acusando-lhe de ser o motorista do carro. Informou que um dos assaltantes sempre via passando na rua, mas não sabe o nome. Não fez reconhecimento de nenhum deles na delegacia. Nunca tinha visto esse veículo branco e não conhece o dono da casa em que vi os cidadãos pegando as mercadorias.

A testemunha
Daniel Vieira Antônio José,
por seu turno, narra que tomou conhecimento do roubo no dia do flagrante. Informa que sofreu acidente em 7 de agosto e seu carro ficou em Belém, ficando internado e depois se dirigiu a casa da sua irmã. O carro ficou com seu primo e apenas soube do ocorrido dia 27 por um primo que é policial, porque não tinha notícias da pessoa que estava com seu carro. Feita uma busca por seu primo, foi visto que o veículo estava apreendido. Tentou entrar em contato com a pessoa que estava com o veículo, mas não teve êxito. Veio para Paragominas e prestou depoimento perante a autoridade policial. O nome do seu primo com quem deixou o veículo é ELIAQUIN VIEIRA MIRANDA, com endereço no final da linha do Tapanã, Rua Santo dos Santos, ao lado da Igreja Quadrangular, com celular 98306-3569 (mãe de Eliaquin – Vasti Soares Vieira). (...). Eliaquim trabalhava de garçom em um restaurante na entrada do Satélite, e aluguel para ele para que fizesse corridas de Uber. Respondeu que entregou o carro para Eliaquim em agosto de 2020, falou com ele até início de outubro, e somente reapareceu em março (...). Perguntou a Eliaquim sobre o fato criminoso, que lhe respondeu que havia
“descido o morro do Tapanã com os meninos e depois seguido para
Paragominas”
, mas não confirmou ao depoente que havia praticado o assalto.

O recorrente
Antonio Júlio Ferreira de Oliveira
, vulgo “
badboy
”, em seu interrogatório judicial, nega as acusações. Afirma que foi pago por um comerciante de Castanhal para vir buscar uma mercadoria em Paragominas, que a mercadoria havia sido desviada e era para o réu vir buscar. Veio de caminhão Baú até um local e depois caminhou, porém a polícia já estava no local, já haviam encontrado a casa em que estava a mercadoria, então foi abordado. Não sabia que era fruto de assalto, que apenas veio buscar a mercadoria. Veio sozinho buscar a mercadoria. Ronaldo é o comerciante que lhe contratou. (...) e que iria receber R$ 400,00 (quatrocentos reais). Informou que Rodrigo que falou desse “
serviço
” para Ronaldo. (...). Não conhece nenhum “Paulista” e nem o Jhon Lenon. Respondeu que sabia onde estava a carga porque Ronaldo mandou a localização, porém, quando chegou no local, foi abordado pela Polícia. Perguntado sobre seu depoimento perante a autoridade policial, por ter dito que Johon Lenon foi chamado pela turma do “
Paulista
”, respondeu que não é verdade. (...) Informou que na hora da prisão foi ameaçado por morte, mas não tomou representou contra nenhum policial.

O apelante
Jhon Lenon Pereira Amorim
, vulgo “onça”, ao exercer a sua autodefesa, nega as acusações que lhe pesam. Relata que foi preso quando estava na sua residência, quando uma senhora falou que a polícia estava na rua e que tinham encontrado um roubo dentro de uma casa, momento que foi para a rua e um policial lhe abordou e foi preso. Quem avisou que a polícia estava lá foi uma senhora de nome “Cris”. Rompeu a tornozeleira e que pensava que estava sendo preso porque era foragido, mas o policial falou que ele estava envolvido. (...) Disse que os policiais já tinham achado o roubo e pegaram os réus aleatoriamente porque ainda não tinham prendido ninguém. (...). Respondeu que o veículo FIAT UNO branco estava lá, e não é dele. Disse que no momento que prestou depoimento na delegacia não falou quase nada, mas o delegado teria dito para que escrevesse que o réu tinha ajudado a descarregar (...). Disse que não conhece Eliaquim; levou o policial até o comerciante que teria comprado o óleo, mas não foi quem vendeu. Conheceu Antônio no momento da prisão. O veículo envolvido amanheceu numa casa praticamente ao lado de onde mora.

A que se pode notar, as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima em juízo.

Colhe-se que a vítima, motorista do caminhão, não titubeia quanto ao reconhecimento do apelante Antônio Júlio, repassando detalhes da conduta por ele desenvolvida, como o fato de ter permanecido em um ramal na sua companhia por algumas horas. Enfatiza a vítima, inclusive, que, embora o local não contasse com iluminação, pôde identificar o mencionado réu, já que este não usava máscara.

No tocante à autoria atribuída a tal recorrente, há de se ressaltar que o indigitado acusado, ao ser capturado, às proximidades do local onde o automóvel FIAT/UNO, utilizado no assalto, estava estacionado, indicou onde estaria o restante da mercadoria roubada.

Relativamente ao apelante Jhon Lenon, a autoria criminosa, ressoa, igualmente, indene de dúvida. Há de se destacar que o mencionado réu também foi capturado às proximidades de onde o veículo FIAT/UNO, cor branca, estava escondido. E, ainda, segundo relato da testemunha Clésio Martins, Jhon Lenon teria afirmado, na fase investigativa, que teria efetuado a venda de caixas de óleo a um comerciante local, prática confirmada pela testemunha
Evanis dos Santos Brito Soares,
a qual apesar de não saber o nome da pessoa que lhe vendeu, confirma que o sujeito estava em um veículo FIAT/UNO, cor branca, visto na Delegacia.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita dos apelantes no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar os réus ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Da dosimetria da pena. Pedido de redução da reprimenda base:

Pugna a defesa pela reforma da dosimetria, a fim de que seja minorada a pena inicial, como o acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável.

Ao efetuar a dosagem penalógica em relação ao recorrente
Antônio Júlio Ferreira de Oliveira
, assim pontuou o Magistrado sentenciante:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade criminal; o réu possui antecedentes criminais,
considerando que possui condenações transitadas em julgado nos autos da Ação Penal nº0001999-90.2003.8.14.0015 e 0001285-13.2011.814.0055, razão pela qual considero uma delas nesta fase como circunstância negativa
; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade; motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
circunstâncias são desfavoráveis ao réu, uma vez que o delito foi praticado em concurso de agentes e a vítima foi mantida em poder dos agentes, tendo a sua liberdade restringida, assim, não obstante a caracterização das causas de aumento, a fim de evitar prejuízo e o vedado bis in idem, observado ainda o disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal (“é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem”
AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018 e ‘É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes’ AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIOSCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016), assim considero a causa de aumento do concurso de agentes nesta fase; as consequências do crime não diferem de outros da mesma natureza. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu; a vítima não contribuiu para a prática delitiva.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, aplico apena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância
agravante da reincidência,
(artigo 61, inciso I, do CP), pois o réu possui condenações transitadas em julgado (Ação Penal nº º0001999-90.2003.8.14.0015 e 0001285-13.2011.814.0055), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, passando a dosá-la em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa.

Não há causa de diminuição.

Presente, no entanto, a causa de aumento de pena prevista no §2º-A do artigo 157, do Código Penal, conforme restou evidenciado no bojo dos autos. Assim, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 2/3 (dois terços), diante dos fatos e fundamentos já declinados,
ficando
o réu ANTONIO JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA condenado à pena de 12(doze) anos, 1 (mês) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 273(duzentos e setenta e três) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do réu. Assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

Ressalto ser incabível a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado com violência e grave ameaça, bem como não é possível a aplicação da suspensão condicional da pena, previsto no artigo 77 do Código Penal.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em
regime fechado,
considerando que o réu é reincidente e a quantidade de pena aplicada.”

Inexiste qualquer equívoco a ser sanado na tão bem lançada dosimetria penal.

Extrai-se do édito condenatório que, ao réu, fora cominada a pena base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
, por terem sido consideradas desfavoráveis ao apenado seus
antecedentes, bem como as circunstâncias do crime.
Para tanto, pautou-se o Juízo singular em idôneos fundamentos, atinentes às peculiaridades do caso em

concreto, senão vejamos:

No tocante aos
antecedentes criminais
, ressaltou o Juízo que o apelante ostenta duas condenações transitadas em julgado, nos autos do Processo de n.º 0001999-90.2003.8.14.0015 e 0001285-13.2011.8.14.0055. Esclareceu o Magistrado a utilização de apenas um dos feitos para a negativação de tal critério, haja vista que o remanescente incidirá na agravante da reincidência.

Nesta seara de cognição:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTOS REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PENA BASE. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se cogita manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena, na utilização de condenações, relativas a fatos anteriores, transitadas em julgado, diversas e remanescentes àquela utilizada como fundamento da agravante de reincidência, como reforço ao quantum da agravante de reincidência ou como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes, conforme seja necessário e suficiente para a prevenção e reprovação da infração penal, ficando apenas vedado o bis in idem.

9. No caso, as instâncias ordinárias valeram-se de duas condenações diversas, transitadas em julgado (autos n. 0001154- 86.2017 e n.

0000903-74.2017), para exasperar a pena do réu Matheus dos Santos, tanto na primeira fase da reprimenda, valorando negativamente os antecedentes, quanto na segunda, para agravar a pena em 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da reincidência, pois o paciente possui 2 execuções penais por crimes patrimoniais, não configurando o alegado bis in idem.

(...)

12. Writ não conhecido.

(STJ, HC 613.196/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)
(GRIFEI)

Ao negativar a vetorial das
circunstâncias do crime
, esclareceu o juízo, acertadamente, que a maneira como o delito foi praticado, em concurso de agentes e com restrição à liberdade da vítima, por considerável espaço de tempo, impõem maior rigorismo na resposta penal.

Registre-se, principalmente, que, a utilização do número de agentes ou da qualificadora de restrição à liberdade da vítima para o incremento da reprimenda primária, não importa,
in casu
, em indevido
bis in idem
, posto que, como frisado pelo Juízo
a quo,
tais circunstâncias não foram empregadas para elevação da sanção na terceira fase do cálculo penal, oportunidade na qual a pena restou acrescida na fração taxativa de 2/3 (dois terços), em decorrência do reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

Nesta senda de raciocínio:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)
(grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. USO DE MAJORANTE SOBEJANTE COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

2. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas o emprego de arma - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra, o concurso de agentes - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. 3. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 1770694/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)
(grifei)

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nas demais fases, inexiste, igualmente, equívoco a ser corrigido por esta instância. Na segunda etapa, a pena-base foi agravada em 1/6 (um sexto) em face da reincidência do réu; e, posteriormente, na terceira fase, majorada na fração taxativa de 2/3 (dois terços), em virtude da causa de aumento do §2º-A, do art. 157, do CPB, determinando-se ao réu a pena definitiva e derradeira de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e o pagamento de 273 (duzentos e setenta e três) dias-multa.

No tocante ao recorrente
Jhon Lenon Ferreira Amorim
, assim manifestou-se o Magistrado primevo:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade criminal; quanto aos antecedentes criminais, o réu responde a outros processos, tendo condenação transitada em julgado (autos nº 000381472-2019.8140039), mas esta condenação não será valorada nesta fase; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade; motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
circunstâncias são desfavoráveis ao réu, uma vez que o delito foi praticado em concurso de agentes e a vítima foi mantida em poder dos agentes, tendo a sua liberdade restringida, assim, não obstante a caracterização das causas de aumento, a fim de evitar prejuízo e o vedado bis in idem, observado ainda o disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal (“é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem”
AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018 e “É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” Ag Rg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em23/02/2016, DJe 02/03/2016), assim considero a causa de aumento do concurso de agentes nesta fase; as consequências do crime não diferem de outros da mesma natureza. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu; a vítima não contribuiu para a prática delitiva.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, aplico apena de 5 (cinco) anos e 6(seis) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Não há circunstância atenuante.

Presente a agravante da reincidência, considerando que o réu possui condenações transitadas em julgado (processo nº 000381472-2019.8140039), conforme certidão positiva juntada nos autos, razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa.

Não há causa de diminuição.

Presente, no entanto, a causa de aumento de pena prevista no §2º-A do artigo157, do Código Penal, conforme restou evidenciado no bojo dos autos, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 2/3 (dois terços), diante dos fatos e fundamentos já declinados, ficando o réu JHON LENON FERREIRA AMORIM condenado à pena de 10 (dez)anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do réu. Assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

Ressalto ser incabível a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, em razão da pena aplicada e do crime ter sido praticado com violência e grave ameaça, bem como não é possível a aplicação da suspensão condicional da pena, previsto no artigo 77 do Código Penal.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, considerando que o réu é reincidente e a quantidade de pena aplicada.”

Assim, como em relação ao primeiro recorrente, na hipótese, também inexiste mácula a ser corrigida na dosimetria penal.

Extrai-se do édito condenatório que, ao réu, fora cominada a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
, por considerar desfavorável ao apenado
as circunstâncias do crime.
Para tanto, pautou-se o Juízo singular em idôneos fundamentos, atinentes às peculiaridades do caso em

concreto.

Ao negativar a vetorial das
circunstâncias do crime
, esclareceu o juízo, acertadamente, que a maneira como o delito foi praticado, em concurso de agentes e com restrição à liberdade da vítima, por considerável espaço de tempo, impõem maior rigorismo na resposta penal.

Registre-se, principalmente, que, a utilização do número de agentes ou da qualificadora de restrição à liberdade da vítima para o incremento da reprimenda primária, não importa,
in casu
, em indevido
bis in idem
, posto que, como frisado pelo Juízo
a quo,
tais circunstâncias não foram empregadas para elevação da sanção na terceira fase do cálculo penal, oportunidade na qual a pena restou acrescida na fração taxativa de 2/3 (dois terços), em decorrência do reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, consoante entendimentos jurisprudenciais anteriormente citados.

Também convém destacar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nas demais fases, inexiste, igualmente, equívoco a ser corrigido por esta instância. Na segunda etapa, a pena-base foi agravada em 1/6 (um sexto) em face da reincidência do réu; e, posteriormente, na terceira fase, majorada na fração taxativa de 2/3 (dois terços), em virtude da causa de aumento do §2º-A, do art. 157, do CPB, determinando-se ao réu a pena definitiva e derradeira de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2021